Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013249-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDAE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME O ARTIGO 85 DO CPC.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Eduardo Alves Zulli contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a nulidade do processo administrativo no 342475/2018 e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023341442, sem, no entanto, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em apurar a omissão do acórdão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento recursal em incidente de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Omissão identificada quanto à fixação dos honorários advocatícios. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte em extinção, parcial ou total, do processo executivo.
4. Honorários arbitrados nos termos do artigo 85, §5.o, do Código de Processo Civil, com escalonamento percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o excedente.
5. Discussão em repercussão geral sobre equidade na fixação de honorários (RE no 1.412.069 – Tema 1.255) não impede a aplicação das normas vigentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o artigo 85, §5.o, do CPC.

Tese de julgamento: "São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta na extinção, ainda que parcial, do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o e §5o; 494; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.326.400/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 06.02.2018; TJ-MT, AI no 1003079-55.2021.811.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por EDUARDO ALVES ZULLI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013249-81.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte embargante, para reconhecer a nulidade do processo administrativo n.o 342475/2018, e, em consequência, da CDA n.o 2023341442, sendo o julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.o, DECRETO ESTADUAL N.o 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que opostos o presente recurso,
“(...) nada dispõe acerca da condenação do Embargado em honorários de sucumbência, se encontrando omisso neste ponto”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento dos embargos e, alternativamente, pela fixação equitativa, com a suspensão do processo para julgamento do tema de repercussão geral (ID. 254341656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por EDUARDO ALVES ZULLI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013249-81.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte embargante, para reconhecer a nulidade do processo administrativo n.o 342475/2018, e, em consequência, da CDA n.o 2023341442.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.”

(
ex vi,
AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018).

No caso,
d
iante do êxito recursal no acolhimento da exceção de pré-executividade
(reconhecimento da nulidade do processo administrativo e da CDA executada)
, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

(TJ-MT - AI: 10169439220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMAS 410 E 421 – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em referência aos Temas 410 e 421, “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)
2. Recurso provido para adequação aos precedentes qualificados.

(TJ-MT 10030795520218110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO OPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

"(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020
)

(TJ-MT 10021679720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)(grifo nosso)

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados
em observância ao escalonamento percentual, previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC,
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o remanescente
.

Frisa-se que não se aplica ao caso a fixação por equidade, bem como
a despeito de estar em discussão no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não foi determinado, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para condenar o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que deverá ser observado o escalonamento percentual, previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC,
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025